Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705473-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ALBERTO BUSSINGER AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO ALBERTO BUSSINGER contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0014199-53.2003.8.07.0001 ajuizado por ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, indeferiu o pedido de exibição incidental de documentos. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora